Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715093-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A APELADO: RODRIGO GUERRIERI SCHLEIER ROMERO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela ré EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A em face da sentença (ID 30660541) proferida nos autos da ação de indenização movida por RODRIGO GUERRIERI SCHLEIER ROMERO, que julgou procedentes os pedidos do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00, e por dano material, no valor de R$ 69,75. Em razão da sucumbência mínima do autor, foi a ré condenada a arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC). Pela decisão de ID 30993624, foi indeferida a gratuidade de justiça pretendida pela apelante, e em consequência, houve sua intimação para no prazo de 5 dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o devido recolhimento pelo apelante. No ID 31343678 o autor apelado requer que se ateste o transcurso do prazo, sem o recolhimento do preparo, e prosseguimento do feito, com não conhecimento do recurso e retorno dos autos à origem para a execução. Em contrapartida, na petição de ID 31353930 a ré apelante pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, de modo que tal pedido lhe seja concedido, e caso se entenda pela impossibilidade de reconsideração pleiteada, que seja prorrogado o recolhimento das custas para a fase de cumprimento de sentença, caso subsista a condenação. Brevemente relatado. DECIDO. Como cediço, o preparo é condição de admissibilidade da apelação, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou no prazo fixado pelo relator, sob pena de deserção. No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a apelante permaneceu inerte, e após o decurso do prazo que lhe foi concedido limitou-se a apresentar justificativas e requerer a reconsideração da decisão de indeferimento da gratuidade ou que fosse prorrogada a obrigação que lhe foi determinada para a fase de cumprimento de sentença, sem comprovar o recolhimento do preparo. Ocorre que o pedido de reconsideração, em que pese seja um meio de impugnação autônomo válido, não tem natureza de recurso, sendo inapto a suspender ou interromper os prazos em curso. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo oportunizado, resta caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 99, §7o, 101, § 2o, 1.007, caput, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Majoro os honorários advocatícios ao importe total equivalente a R$ 1.100,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora